Tribunal: CARF
Processo: 10540.720087/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720087/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
WLADIMIR RESSTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ERRO
DE
FATO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE/INTERESSE ECOLÓGICO. CARACTERIZAÇÃO.
A alegação de mero erro de fato só pode ensejar a revisão de ofício, caso a
hipótese seja comprovada com documentos hábeis e idôneos, o que não
ocorreu para o caso dos autos.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
O contribuinte não informou em sua DITR a existência de área de interesse
ecológico, não cabendo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
acolher pedido de retificação de ofício de lançamento for falta de competência
legal.
VTN. DEFINITIVIDADE.
É definitiva a decisão de piso que não tenha sido expressamente contestada
pelo recurso voluntário formalizado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10540.720084/2008-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720087/2008-47
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720087/2008-47

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-005.971, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Esperança da Terra",
cadastrado na RFB sob o n° 6.558.731-6, com área declarada de 3.500,0 ha, localizado no
Município de Cocos – BA, decorrente de diferença no valor do ITR, acrescida dos juros de mora,
e da multa proporcional.

Inconformado o contribuinte impugnou o lançamento fiscal, alegando ilegalidde
do ato e que as propriedades do requerente foram decretadas como de interesse ecológico
ambiental e abrangidas pela ampliação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, introduzidas
pelo Decreto s/n° de 21/05/2004, nos termos do Decreto n° 97.658, de 12/04/1989, informando
as coordenadas trazidas pelo mapa topográfico para demonstrar que o mosaico
aerofotogramétrico das cartas topográficas do exercício da região do citado Parque abrange todo
o imóvel de propriedade do requerente, objeto da notificação.

O órgão julgador de primeira instância administrativa decidiu pela improcedência
da impugnação, mantendo a exigência fiscal.

Intimado da referida decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário
reiterando os argumentos de mérito já apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.971, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
Não obstante o recorrente ter suscitado matéria preliminar em sua
impugnação, as alegações não foram renovadas no recurso. Inexistindo,
portanto, questões preliminares, passaremos à análise do mérito.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720087/2008-47

Do mérito
Alegando erro de fato, o contribuinte pretende a redução do valor da
exação com o argumento nodal de que o imóvel rural de sua propriedade
inserido na área declarada de interesse ambiental, denominada Parque
Nacional Grande Sertão Veredas, criada pelo Decreto-Lei n°. 97.658, de
12/04/2011.
Com o fito de fazer prova do alegado, junta declaração emitida em
18/04/2011 pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, atestando
que o mencionado imóvel está inserido dentro dos limites do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas/BA criado pelo Decreto Lei n°. 97.658
de 12.04.1989, estando sob processo de desapropriação, autos n°
02015.002792/2005-36.
Não obstante a alegação de erro de fato, o contribuinte não comprovou
em que consistiu o mencionado equívoco. De outra sorte, não tendo
informado em sua DITR 2003 a área de interesse ecológico, essa
instância administrativa não possui competência para retificar o referido
documento. Nesse sentido, utilizo-me de precedente desta Turma de
Julgamento, consubstanciado no voto proferido pelo Ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, nos autos do processo n.
10183.720549/2007-51, acórdão n. 2201-005.403, sessão de 08/08/2019:

‘O art. 1° da Lei 9.393/96, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano. Prevê, ainda, o mesmo diploma legal em seu art. 10:
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...) II - área tributável,
a área total do imóvel, menos as áreas: (...)
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
Como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração de fl. 4 , as
áreas de interesse ecológico são excluídas da área total do imóvel para se chegar
à área aproveitável. A análise de tal Demonstrativo evidencia que o contribuinte
não se valeu do permissivo legal, não declarando nenhuma área de interesse
ecológico
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a
fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1° do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720087/2008-47

os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
Já o inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n° 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Ademais, tal fato, por si só, não seria suficiente à alteração da Declaração no que
se relaciona à distribuição das áreas do seu imóvel rural, já que além de ter sido
declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, com ampliação
das restrições previstas para as ARL, o que não foi comprovado nos autos.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

De outro lado, ainda que se admitisse a retificação da DITR para o
exercício em discussão, andou bem a decisão de piso ao pontuar que a
ampliação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, somente ocorreu
em data posterior ao vertente fato gerador. Vejamos:

No presente caso o Contribuinte alega que, com a ampliação dos limites
do Parque Nacional Grande Sertão Veredas - de uma área estimada de
84.000,0 ha para 231.668,0 ha -, em conformidade com o Decreto s/n° de
21/05/2004, nos termos do Decreto n° 97.658, de 12/04/1989, todo a área
do seu imóvel passou a integrar a nova área delimitada do referido Parque
Nacional e, consequentemente, considerada como de preservação
permanente/interesse ecológico para proteção do referido ecossistema.
Ocorre que, mesmo desconsiderando-se o fato de a área do imóvel do
requerente ainda não ter sido objeto de desapropriação por parte do poder
público, é preciso admitir que, além de essa ampliação de limites somente
ter ocorrido em 21/05/20004, portanto, após a data do fato gerador do
ITR/2003, os documentos carreados aos autos (às fls. 57/59, 60/64 e 65)
não constituem documentos hábeis para comprovar que essa mesma área,
de 3.500,0 ha, ou mesmo parte dela, esteja realmente inserida dentro dos
limites ampliados do Parque Nacional Grande Sertão Veredas.

Como derradeiro aspecto, não se pode deixar de levar em conta que a
legislação ambiental, com reflexos na seara tributária exige a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA, para comprovar a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720087/2008-47

existência de área de interesse ecológico. O ADA é o instrumento que
possibilita a alimentação do cadastro das áreas do imóvel rural junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), destacando aquelas frações de interesse
ambiental, as quais, se atendidos os preceitos legais, são excluídas da
base de cálculo do ITR. Trata-se, portanto, de obrigação imposta ao
detentor do reportado benefício fiscal, cuja pretensão é estimular o já
discutido cumprimento da função social do imóvel rural, na medida em
que incentiva a preservação do meio ambiente, contribuindo para a
conservação da natureza e melhor qualidade de vida. Mais objetivamente,
atendida a condição imposta, o proprietário rural vê seu tributo reduzido
quando protege suas florestas ou vegetações naturais, assim como em
virtude do incremento na produtividade da respectiva terra.
Nesse pressuposto, segundo o § 4° do art. 10 do Decreto n° 4.382, de 19
de setembro de 2002, o ADA é um documento por meio do qual o
contribuinte declara ao IBAMA as áreas excluídas da base de cálculo do
ITR nos termos previstos na legislação. Assim entendido, por meio dele o
Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à preservação
e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com
vistas a averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando
for o caso, lavrará, de ofício, novo ADA, corrigindo as supostas
distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a quem compete
efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Decreto n° 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4° O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3° e, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente
devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, § 5°, com a redação
dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165, de 2000.

Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida
pelo contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais
sejam: por um lado, o aspecto formal da existência ou não do ADA, que
é fiscalizado pela RFB; por outro, o aspecto material, caracterizado pelo
levantamento técnico da conformidade entre o registro documental e a
existência real das áreas tidas por preservadas. Mais precisamente, trata-
se de dever legal visando a uma razoável praticabilidade da norma
isentiva tributária, na medida em que a exigência do ADA para o fim
específico da fruição da redução da base de cálculo do ITR permite uma
efetiva fiscalização da preservação da área de interesse ecológico por
parte do IBAMA. Nesse sentido, conforme visto, vale dizer que o
atendimento de mencionada obrigação potencializa o cumprimento da
função social do imóvel rural pretendido pela Constituição Federal.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720087/2008-47

Destarte, em face da ausência de ADA tempestivo, também pela falta
desse requisito não pode ser reconhecida a área de interesse ecológico
arguida pelo recorrente para a obtenção da benesse fiscal.
No que tange ao VTN, o recurso não se manifestou, razão pela qual, para
este tema, é definitiva a decisão de 1a Instância, que concluiu pela
procedência do seu arbitramento com base do Sistema de Preços de
Terras - SIPT.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital